Tribunal: STF
Processo: ADI 1230
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-21
Data de publicação: 2001-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISTRITO
FEDERAL.  LEI N. 783, DE 26.10.94, ARTIGOS 9.º, CAPUT E PARÁGRAFO
ÚNICO, E 10.
Dispositivos legais que resultaram em ofensa ao princípio
da indispensabilidade do concurso público para o preenchimento de
cargo ou emprego público, consagrado no art. 37, II, da Constituição
Federal.
Procedência da ação.